Tribunal: TJSP
Processo: 0007953-08.2003.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que deu fim ao cumprimento de sentença, por meio do acolhimento do cálculo efetivado pela contadoria judicial que, após abatimento do valor depositado nos autos, concluiu que há um crédito em favor dos devedores no importe de R$ 6.783,84 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Recurso dos

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que deu fim ao cumprimento de sentença, por meio do acolhimento do cálculo efetivado pela contadoria judicial que, após abatimento do valor depositado nos autos, concluiu que há um crédito em favor dos devedores no importe de R$ 6.783,84 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Recurso dos Exequentes que não comporta acolhimento. Análise dos cálculos acostados aos autos, onde se verifica a prática de anatocismo, uma vez que o penúltimo cálculo elaborado pela contadoria não partia da premissa do débito originário a ser atualizado. Base de cálculo a título de atualização onde já estavam inseridos de forma indevida os juros de mora e a correção monetária, caracterizando anatocismo, o que é vedado. Ausência de ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a situação disposta nos autos se trata de mero erro material incidente sobre cálculo aritmético, não estando sujeita também ao instituto da preclusão, conforme entendimento do STJ e dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários inaugurados, em respeito ao princípio da causalidade. RECURSO DESPROVIDO.